Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723922-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE VAZ DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por ANDRÉ VAZ DA COSTA, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo por objeto a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 2019.01.1.003785-3, que decretou o perdimento do veículo VW/Jetta, placa JKI 5009/DF, sem prévia intimação do ora autor. A Defesa sustentou que o perdimento do bem foi decretado sem prévia intimação do verdadeiro proprietário ou interessado, em manifesta afronta ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Argumentou que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente à instituição financeira detentora da propriedade resolúvel e que a ausência de intimação do possuidor direto ou do proprietário fiduciário para manifestar-se no processo penal resultaria em nulidade absoluta do ato decisório. Acrescentou que o juízo de origem tinha pleno conhecimento da existência de contrato de alienação fiduciária, mas deixou de oportunizar manifestação a qualquer dos interessados. Aduziu que o requerente se encontrava preso no período compreendido entre a apreensão do bem (25/2/2019) e a sentença que declarou seu perdimento (30/8/2019), conforme termo de audiência de custódia e registro de notificação do estabelecimento prisional, sem, contudo, ter sido formalmente intimado, impossibilitando o exercício de eventual recurso. Colacionou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para demonstrar que a ausência de intimação do terceiro proprietário de boa-fé gera nulidade da decretação do perdimento do bem. Invocou o art. 564, III, alínea “o”, do Código de Processo Penal, que trata da nulidade por ausência de intimação da parte legítima para ciência de sentença da qual caiba recurso, reiterando que o vício compromete a validade do decisum. Mencionou, ainda, o art. 118 do Código de Processo Penal, que, embora se refira expressamente à restituição, deve, por analogia, ser aplicado também ao perdimento, exigindo a oitiva do réu. A Defesa asseverou que o perdimento de bens utilizados em atividades ilícitas não pode alcançar veículos alienados fiduciariamente, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida, nos termos do art. 66-B da Lei n. 4.728/65 e do art. 1.361 do Código Civil. Apontou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar que a decretação de perdimento do veículo violou o direito de propriedade do credor fiduciário, o qual não participou do processo, caracterizando, assim, manifesta ilegalidade. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do perdimento do bem, argumentando a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, caso o veículo venha a ser definitivamente alienado antes do julgamento da presente revisão criminal, o que tornaria irreversível o prejuízo suportado pelo requerente. É o Relatório. Decido. O autor formulou pedido de tutela de urgência, visando suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da ação penal n. 2019.01.1.003785-3, no ponto em que decretou o perdimento do veículo VW/Jetta, placa JKI-5099/DF, sob o fundamento de nulidade por ausência de intimação do legítimo proprietário e de impossibilidade de confisco de bem alienado fiduciariamente. A antecipação dos efeitos da tutela exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito invocado e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, não vislumbro, nesse juízo estreito de delibação, a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada. Não se verifica, no presente momento, a verossimilhança das alegações formuladas pela Defesa, uma vez que o perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de drogas encontra fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e constitui efeito secundário da condenação penal regularmente proferida e transitada em julgado, consoante o disposto no art. 91, inciso II, do Código Penal, sendo vedada a restituição de bens e valores vinculados ao tráfico (Tema 647 de Repercussão Geral do STF). A respeito, cumpre ressaltar que os precedentes indicados em suporte à tese revisional nem sequer correspondem a julgados efetivos dos Tribunais Superiores, revelando-se meras referências não verificáveis, aparentemente geradas por ferramentas de inteligência artificial sem comprovação idônea pelo requerente, o que fragiliza sobremaneira a fundamentação jurídica apresentada. Ademais, não se vislumbra o requisito do perigo de demora, pois a decisão condenatória transitou em julgado em 18/9/2019 (ID 73429060), há quase seis anos, sem que o requerente tenha apresentado elementos concretos capazes de demonstrar a situação atual do veículo, revelando a ausência de urgência para a suspensão dos efeitos do perdimento. Por fim, observa-se que o requerente atua, em nome próprio, na defesa de suposto direito alheio, ao pleitear anulação do perdimento em favor do credor fiduciário, sem demonstrar legitimidade para agir na proteção de interesse que, em tese, caberia exclusivamente à instituição financeira titular da propriedade resolúvel do bem. Destarte, ausente o perigo de perecimento do direito invocado, não há como se adiantar o mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2025 20:47:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator